Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711513-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO FLAVIO ARAUJO DE ALMEIDA AGRAVADO: YOUSSEF FAYEZ FARAJ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HUGO FLÁVIO ARAUJO DE ALMEIDA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 24983988 - pp. 2/3) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0703863-21.2018.8.07.0001), indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e manteve o processo principal suspenso. Eis o teor da decisão: “A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de ID 86637516. Mantenho o processo suspenso, nos termos da decisão de ID 85641507.” (Id. 24983988 - pp. 2/3) Em suas razões recursais (Id. 24983987– pp. 1/4), o exequente, ora agravante, informa que após o ajuizamento da “Ação de Execução de taxas condominiais, foi interposto Embargos à Execução, o qual após sentença, acórdão e Recurso Especial restou improcedente e iniciou o Cumprimento de Sentença dos honorários de sucumbência” (p. 2). Relata que as pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, restaram infrutíferas. Narra que, posteriormente, foi requerido a utilização do sistema SERASAJUD, o qual restou indeferido. Enfatiza que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) dá maior eficácia e efetividade às decisões judiciais, bem como proporciona segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Argumenta que o requerimento se adequa ao entendimento jurisprudencial, eis que os sistemas e os meios ao alcance do agravante já foram esgotados, sendo cabível a utilização do CNIB. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao sistema CNIB. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo no Id. 24984001 e Id. 24984002. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Na hipótese dos autos, pretende o recorrente ver reformada a decisão que indeferiu o pleito relacionado à pesquisa no sistema CNIB. Com efeito, a teor do que dispõe o Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastradas. Tendo em vista a finalidade específica da CNIB, notadamente aquela voltada ao interesse maior de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento [1], somado ao fato de que, em um primeiro momento, não há demonstração inequívoca de que o devedor estaria dilapidando patrimônio, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não se encontra suficientemente presente nesta análise incipiente. Mostra-se necessária, portanto, uma análise mais acurada dos fundamentos expostos neste recurso para que seja possível verificar a viabilidade ou não da pretensão aviada pelo banco agravante. Ademais, não vislumbro risco de dano iminente ou mesmo irreversível neste instante que justifique uma imediata intervenção deste órgão revisor. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte executada/agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se [1] PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS DA EXECUTADA POR MEIO DO CNIB. CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE- DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 2o, do Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada". 2. O CNIB possui finalidade específica de interesse maior, qual seja, a de dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às diversas relações imobiliárias e de financiamento, não servindo para efetivação de consultas genéricas com vistas a garantir eventuais direitos individuais de credores, em execuções ajuizadas. Precedentes. 3. É cediço que compete ao Juízo promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo, em observância à cooperação judicial, porém, também é certo que cabe ao exequente a busca de bens do devedor, sendo justificável a solicitação de medidas outras ao juízo, nas hipóteses em que o credor não pode, por si mesmo, ter acesso às informações necessárias que apontem a existência de bens do devedor 4. A consulta aos dados requisitados no CNIB pode ser feita pela própria parte, sem qualquer intervenção do Judiciário, vez que a aludida pesquisa é franqueada ao público, mediante o pagamento dos devidos encargos, por meio do sítio eletrônico. Além do mais, a exequente não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, evidenciando sua capacidade financeira, o que afasta qualquer óbice ao acesso das informações pretendidas, mostrando-se inviável a transferência do aludido encargo ao Judiciário. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1302383, 07304310920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora